Tribunal: TJBA
Processo: 8012181-71.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012181-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 24 DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face do juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública, ambos da comarca de Salvador, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicação ajuizada em 2014. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se (i) o juízo comum deve processar e julgar ação com valor inferior a 60 salários-mínimos que foi proposta antes da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca; (ii) a regra do art. 24 da Lei nº 12.153/2009 impede a redistribuição do feito. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece expressamente no art. 24 que as demandas ajuizadas até a data de sua instalação não serão a eles remetidas. 4. Na Comarca de Salvador, o Juizado Especial da Fazenda Pública foi instalado em 28 de abril de 2015, por meio do Decreto Judiciário nº 341/2015. 5. Constatado que a ação de origem foi protocolada no início de 2015 (07/01/2015), ou seja, antes da existência da vara especializada na localidade, a competência deve ser mantida no juízo da fazenda pública onde o processo foi inicialmente distribuído. 6. A impossibilidade de redistribuição de processos antigos preserva o princípio da perpetuação da jurisdição e observa a norma federal de regência. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado (8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador). Tese de julgamento: "Não podem ser redistribuídas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas anteriormente à data de sua instalação na respectiva comarca, independentemente do valor da causa." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.859.904/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8012181-71.2026.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como suscitante, Juízo da 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e, como suscitado, Juízo da 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo, para declarar a competência do juízo suscitado (8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador), pelas razões contidas no voto condutor.